Tribunal: TJDFT
Processo: 0724668-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA À DEMANDANTE E LEGITIMIDADE ATIVA. REQUISITOS PRESENTES. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PROVA DOCUMENTAL. JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme estabelece o art. 99, § 3o, do CPC, cabendo à parte impugnante o ônus de provar o não atendimento aos requisitos necessários para a concessão do benefício, haja vista que milita, em favor do declarante, presunção de sua hipossuficiência. 1.1. No caso em análise, a impugnante não trouxe elementos aptos a refutar a gratuidade de justiça concedida à demandante apelada.
2. A titularidade da empresa individual não confere distinção patrimonial entre o empresário individual e a atividade empresarial por ele exercida, tratando-se de responsabilidade direta e ilimitada daquele que detenha a respectiva titularidade da empresa (Precedente do colendo STJ). 2.1. Por não haver distinção entre personalidade jurídica da empresária individual e a atividade por ela exercida, não há que se falar em pessoas diversas a configurar ilegitimidade ativa.
3. A parte ré não se insurgiu quanto ao recebimento do álbum fotográfico contratado, não se desincumbindo de comprovar fato capaz de demonstrar a ilegalidade da cobrança do débito respectivo registrado nas notas promissórias postas “sub judice”.
4. Juros moratórios em conformidade com os parâmetros legais (artigos 405 e 406, ambos do Código Civil).
5. Apelação conhecida e não provida.